Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724553-43.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO COELHO GALDEZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização por descontos indevidos na conta do pasep. Prescrição decenal. Negado provimento ao recurso. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança contra o Banco do Brasil S/A. A autora narra ser titular de conta vinculada ao PASEP, tendo constatado cálculos indevidos em sua conta. Pleiteou a condenação do réu à restituição dos valores que teriam sido desfalcados de sua conta, além dos consectários de sucumbência. O juízo de origem decretou a prescrição, tendo como termo inicial a data do saque. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a pretensão da parte autora foi atingida pela prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil; e (ii) determinar o prazo inicial da contagem do prazo prescricional, considerando a ciência inequívoca do prejuízo pela autora. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por má gestão de valores vinculados ao PASEP é o decenal, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150 e pelo TJDFT no IRDR 16. 4. O termo inicial para a contagem da prescrição é o momento em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, o que, no caso, ocorreu na data do saque dos valores, conforme a teoria da ação nata. 5. A apelação não trouxe elementos que afastem o marco prescricional estabelecido pela sentença, tendo sido proposta a ação após o decurso do prazo decenal contado do saque ocorrido em 23/01/2009. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, não indica dispositivo constitucional violado. Defende que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, conforme a tese fixada no Tema 1.150 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “É inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo” (ARE 1461260 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020